Tribunal: TJSP
Processo: 1033238-63.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
– Instituição bancária – Transação fraudulenta que se inclui no risco da atividade – Banco que estorna na mesma data o valor objeto de saque de cheque fraudulento – Dano ao consumidor – Inexistência:

– Embora a instituição financeira tenha responsabilidade por fraudes praticadas por terceiros em prejuízo do consumidor, o que se encontra incluído no risco de sua

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
– Instituição bancária – Transação fraudulenta que se inclui no risco da atividade – Banco que estorna na mesma data o valor objeto de saque de cheque fraudulento – Dano ao consumidor – Inexistência:

– Embora a instituição financeira tenha responsabilidade por fraudes praticadas por terceiros em prejuízo do consumidor, o que se encontra incluído no risco de sua atividade, no caso o consumidor não suportou prejuízo, ante a pronta detecção da fraude e estorno do valor indevidamente sacado de sua conta bancária.

DANO MORAL
– Ação indenizatória – Transação fraudulenta prontamente detectada – Alegação de transtornos sofridos em virtude de defeito na prestação do serviço pelo banco – Repercussão nos direitos da personalidade do consumidor – Inexistência – Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Não cabimento:

– A alegação de transtornos sofridos em virtude de defeito na prestação do serviço pelo banco, por transação fraudulenta prontamente detectada não é circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos direitos da personalidade do consumidor, e, ao contrário, amolda-se ao mero aborrecimento quotidiano, não ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227565
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033238-63.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LETICIA
DINORÁ CASTILHOS, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.695 --
Apelação Cível n. 1033238-63.2017.8.26.0562
Apelante: Letícia Dinorá Castilhos
Apelado: Banco Santander Brasil S/A
Comarca: Santos
Juiz de Direito: Joel Birello Mandelli
Disponibilização da sentença: 16/07/2019
RESPONSABILIDADE CIVIL
Instituição bancária Transação fraudulenta que se inclui no
risco da atividade Banco que estorna na mesma data o valor
objeto de saque de cheque fraudulento Dano ao consumidor
Inexistência:
Embora a instituição financeira tenha responsabilidade por
fraudes praticadas por terceiros em prejuízo do consumidor, o que
se encontra incluído no risco de sua atividade, no caso o
consumidor não suportou prejuízo, ante a pronta detecção da
fraude e estorno do valor indevidamente sacado de sua conta
bancária.
DANO MORAL
Ação indenizatória
Transação fraudulenta prontamente
detectada Alegação de transtornos sofridos em virtude de defeito
na prestação do serviço pelo banco Repercussão nos direitos da
personalidade do consumidor Inexistência Transtorno que se
amolda ao mero aborrecimento quotidiano Indenização Não
cabimento:
A alegação de transtornos sofridos em virtude de defeito na
prestação do serviço pelo banco, por transação fraudulenta
prontamente detectada não é circunstância que acarreta o
reconhecimento de repercussão nos direitos da personalidade do
consumidor, e, ao contrário, amolda-se ao mero aborrecimento
quotidiano, não ensejando o reconhecimento de dano moral
indenizável.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 251/257, que JULGOU IMPROCEDENTE a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ação indenizatória ajuizada por Letícia Dinorá Castilhos contra Banco
Santander Brasil S/A, condenando a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.
Os embargos de declaração interpostos da r.
sentença foram rejeitados (fls. 263/264).
A autora apela, defendendo a reforma da r.
sentença. Alega ter tido seus cheques fraudados compensados pelo réu,
conforme demonstrado nos autos. Alega ter havido defeito na prestação do
serviço, pois os cheques não foram analisados minuciosamente, e aduz ter
solicitado perícia grafotécnica, que concluiu no sentido da fraude (prática
de falsificação por decalque) e da divergência com a assinatura da autora,
mas ainda assim a ação fora julgada improcedente.
Alega não ter sido ressarcida pelo apelado
na mesma data em que o cheque fora compensado, tanto que isso não foi
comprovado pelo apelado. Sustenta não ter havido ressarcimento do
cheque, sendo cabível a devolução do valor, reconhecida a fraude. Volta-se
contra a imposição dos ônus da sucumbência, pois não deu causa ao
ajuizamento da ação, em razão da ocorrência da fraude.
Requer o provimento do recurso, a fim de
determinar a devolução do valor do cheque e a condenação do apelado a
indenizá-la por dano moral, e prequestiona a matéria debatida no
processo.
Em resposta, o apelado requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e
fica recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de Processo Civil).
É o relatório.
I. Letícia Dinorá Castilhos ajuizou ação
indenizatória contra Banco Santander Brasil S/A, sustentando ter emitido
três cheques nos valores de R$ 97,00, R$ 96,00 e R$ 96,00 para
pagamento de compra em uma farmácia de manipulação, todavia, os dois
primeiros foram clonados ou adulterados para os valores de R$ 1.970,00 e
R$ 2.000,00. Houve tentativa, sem sucesso, de depósito do segundo
cheque, e o pagamento do terceiro foi sustado, todavia, o primeiro cheque,
no valor adulterado de R$ 1.970,00 foi sacado na boca do caixa no dia
16/02/2017.
Alegou
ter
sido
informada
acerca
de
suspeita de fraude em sua conta, e elaborou boletim de ocorrência. Alegou
que, meses depois, os cheques foram compensados em seus valores
originais. Em razão do defeito do serviço do réu, ao permitir o saque do
valor de R$ 1.970,00, requereu a condenação do réu à devolução, bem
com a condenação do réu a indenizá-la por dano moral.
Contestada a demanda, a autora manifestou-
se e requereu a produção de prova pericial. O laudo foi juntado a fls.
178/207, tendo a perita documentoscópica concluído no sentido da
falsidade das assinaturas nos documentos questionados, bem como de
que os títulos foram objeto de fraude documental pelo processo de
clonagem (fls. 207).
Veio r. sentença, no sentido de julgar
improcedente a pretensão. Dessa sentença, a autora interpôs recurso, que
não comporta provimento.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A ação era mesmo improcedente.
De início, ressalta-se que a ocorrência de
fraude com resultado de prejuízo ao consumidor está inserida no risco da
atividade negocial desempenhada pelas instituições financeiras, motivo
pelo qual a responsabilidade, no caso, objetiva, não pode ser afastada em
razão da atuação do terceiro, estelionatário. Inclusive, esse entendimento
resta pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da
Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
É evidente que o risco da atividade bancária
não pode ser transferido ao consumidor, devendo a instituição financeira
capacitar seus prepostos e conferir maior segurança a seu sistema, para
que seja possível detectar eventuais fraudes.
Todavia, é pressuposto da responsabilidade
civil a ocorrência do dano, que, neste caso, não ocorreu.
Realmente, embora o cheque fraudado,
conforme constatado em perícia documentoscópica (fls. 207), no valor de
R$ 1.970,00 tenha chegado a ser pago na boca do caixa, a afirmação da
instituição financeira, no sentido do estorno do valor na mesma data, de
16/02/2017, é verídica. E isso se constata do próprio extrato bancário
juntado aos autos pela autora.
Com efeito, no dia 15/02/2017 o saldo
bancário da autora estava negativo em R$ 793,85. No dia 16/02/2017, foi
feito um débito no valor de R$ 1.970,00 a título de “cheque pago no caixa”
e na sequência um crédito de idêntico valor, a título de “crédito
contabilidade”, permanecendo sua conta, ao final do dia, com o mesmo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
saldo do dia 15/02/2017, ou seja, negativo em R$ 793,85 (fls. 37).
Assim
sendo,
a
autora
não
suportou
qualquer dano material em razão do defeito da prestação do serviço pelo
banco, ao permitir o desconto do cheque, uma vez que o numerário lhe foi
prontamente ressarcido.
Da mesma forma, não há que se cogitar
acerca de dano moral sofrido pela autora.
Embora seja evidente o dissabor sofrido pela
consumidora que tem seus cheques clonados e fraudados, é certo que a
situação não teve maiores desdobramentos, inclusive em razão da conduta
correta da instituição financeira, ao estornar prontamente o valor debitado
de sua conta, e ao detectar a fraude por ocasião da apresentação do
segundo título, que não chegou a ser descontado.
Assim sendo, eventuais dissabores sofridos
pela autora não tiveram o condão de ensejar abalo superior ao mero
aborrecimento quotidiano, e não passaram a lesar seus direitos da
personalidade.
No mais, sem razão também a apelante com
relação aos ônus da sucumbência. Sua condenação, na qualidade de
vencida, decorre diretamente dos arts. 82, § 2o e 85, “caput”, ambos do
Código de Processo Civil. Embora tenha sido vítima de fraude bancária,
deu causa à demanda ao deixar de observar que o valor debitado lhe havia
sido devolvido na mesma data, conforme o extrato bancário por ela mesma
juntada.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Negado provimento ao recurso, majoram-se
os honorários devidos ao patrono do réu impostos em razão da
improcedência da ação, para R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do Código
de Processo Civil).
Nelson Jorge Junior
-- Relator --